Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0745106-60.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAIM NAME NETO EMBARGADO: DETRAN-DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Constatada a ausência do voto do Relator no Acórdão no 1332179 quando da lavratura e publicação da decisão colegiada, impõe-se a correção com nova publicação, a incluir todos os votos declarados. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito